Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. obscuridade INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ausente a obscuridade, não é possível acolher os aclaratórios.

2- Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria.

3- Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4- Negou-se provimento aos embargos de declaração.